Tribunal: TJSP
Processo: 2236570-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória – Pleito de concessão da assistência judiciária gratuita à autora – Deferimento – Benefício postulado que não é concedido apenas aos miseráveis, mas também àqueles que estejam em situação econômica que não lhes permita arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família – Ausência de sinais de riqueza que pudessem apontar

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória – Pleito de concessão da assistência judiciária gratuita à autora – Deferimento – Benefício postulado que não é concedido apenas aos miseráveis, mas também àqueles que estejam em situação econômica que não lhes permita arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família – Ausência de sinais de riqueza que pudessem apontar para a existência de recursos financeiros suficientes para suportar os custos da lide – Decisão reformada - Recurso provido.